Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-60.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Processo : 0703346-60.2021.8.07.0017 DESPACHO À apelante para manifestação sobre a TEMPESTIVIDADE recursal, tendo em vista o protocolo apenas em 11.07.2021 (id. 28599063), em que pese o registro da ciência no PJe pela sua advogada em 01.06.2021. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 11 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator